Tribunal: TJDFT
Processo: 0723962-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Trata-se de ação rescisória ajuizada por FABIO LUCIO FERNANDES FILHO em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER, na qual, com fundamento no artigo 966, inciso VII do Código de Processo Civil, objetiva a rescisão do acórdão proferido na apelação cível no 0706286-97.2018.8.07.0018, que negou provimento ao pedido de concessão de pensão por morte. Para tanto, sustenta que apresenta invalidez anterior ao óbito de seu genitor, ocorrido em 24/06/2010, conforme atestados médicos acostados aos autos que comprovam sua incapacidade em razão de doença mental desde 2009. Ao final, requer i) a concessão da gratuidade de justiça; ii) a expedição do mandado de citação do réu, por oficial de justiça, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil, para, querendo, responder à presente demanda, sob pena de serem tidos por verdadeiros todos os fatos alegados; iii) que o presente pedido seja julgado totalmente procedente, a fim de que seja rescindida o respeitável acórdão de mérito proferido no processo 0706286- 97.2018.8.07.0018, de modo que seja concedida a pensão por morte pleiteada. Ausente o recolhimento das custas e de depósito garantidor, nos moldes do artigo 968, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, esclareço que o atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina em relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 da legislação processual, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido diploma adjetivo e de diversos dispositivos da Lei 1.060/50, entre eles o seu artigo 4o. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil/15 acerca do pedido de gratuidade de justiça: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Nesse quadrante, observo que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Com efeito, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadoras do artigo 98 e seguintes da legislação processual, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do Código de Processo Civil). Na espécie, pela análise dos documentos carreados aos autos é possível verificar que o autor, de fato, atualmente, se encontra desempregado e apenas recebe aposentadoria por invalidez pelo INSS, NB 32/618.022.964- 7 com DIB em 01/01/2015, em valor inferior a 2 (dois) salários-mínimos, por ser acometido das seguintes patologias: “F14. 5 - Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína - transtorno psicótico, F 06. Transtornos mentais e comportamentais, F06. Transtornos mentais e comportamentais, F20 – Esquizofrenia e F19 -Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas” (ID 37470654 – pág. 2). Dessa forma, entendo que o autor não pode, por ora, suportar os custos da presente demanda sem risco de prejudicar sua própria subsistência, razão pela qual lhe defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, entendo que a presente petição inicial não merece recebimento. Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória que não preencher os requisitos dos artigos 319 e 968 do mesmo diploma legal. Cumpre esclarecer que a ação rescisória constitui meio de provocar o reexame do julgado e desconstituir a decisão rescindenda, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil, a saber: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Art. 967. Têm legitimidade para propor a ação rescisória: I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular; II - o terceiro juridicamente interessado; III - o Ministério Público: (...) IV - aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Parágrafo único. Nas hipóteses do art. 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 1o Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça. § 2o O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. § 4o Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332. (grifei) Dito isso, no caso em análise, as hipóteses de cabimento em que se funda o ajuizamento da presente ação rescisória não foram devidamente satisfeitas. Isso porque a ação rescisória não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou para reapreciação de provas, razão pela qual a má apreciação de algum documento do processo ou a suposta injustiça na valoração da prova não autorizam seu ajuizamento. Com efeito, nos termos do inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, afigura-se como prova nova aquela cuja existência a parte ignorava ou de que não pôde fazer uso durante o curso processual, conceito ao qual não se adéquam os documentos juntados aos presentes autos. Senão, vejamos. Em primeiro lugar, embora o autor alegue que acostou aos autos documentos novos que comprovem que sua incapacidade é anterior ao óbito de seu genitor, entendo que os atestados médicos juntados não se referem a prova nova, já que o requerente fez uso da maioria deles nos autos principais, seja durante a instrução do feito originário perante o juízo singular ou perante o Colegiado da Sétima Turma Cível, oportunidade em que foram devidamente analisados pelos supracitados órgãos julgadores, não se mostrando viável sua reanálise nesta oportunidade. Em segundo lugar, como bem mencionado pelo próprio autor, “fora emitido novo laudo médico, no qual descreve todo o histórico da doença do autor, confirmando os outros laudos médicos já anexos, sobre o inicial da invalidez e o acompanhamento do pai” (ID 37470654 - Pág. 6/7). Assim, de fato, tal laudo não pode ser considerado documento novo no sentido estrito exigido pelo inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, pois apenas repisa argumentos constantes de outros atestados médicos, já refutados pelo magistrado a quo e pela Turma julgadora. Ademais, destaco que a prova nova deve guardar relação com os fatos sustentados na demanda que se pretende rescindir e que tal prova possa, de alguma forma, alterar a decisão proferida, o que, repita-se, não é o caso dos autos. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: Rescisória - Plano Collor - Lei 38/89 - Erro de fato - Prova nova - Ofensa a normas jurídicas. 1. Suposto erro a respeito da natureza do vínculo jurídico entre as partes é inconfundível com erro de fato. Além do mais, a verificação deste deve dar-se com base no que consta do processo anterior, não se admitindo, na rescisória, a produção de prova a respeito. 2. Infere-se do texto legal que prova nova é aquela cuja existência era ignorada pela parte ou a de que não pôde fazer uso. Tais requisitos são estranhos ao documento juntado pelo DF na rescisória, que não ignorava a relação com a requerida e podia, desde a contestação no processo anterior, ter juntado o documento somente agora apresentado. 3. Análise de ofensa a norma jurídica prejudicada, porquanto dependente do reconhecimento do alegado erro de fato ou da admissibilidade da prova documental. (Acórdão 1212643, 07170218320178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no PJe: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO. PROCURAÇÕES. FALSIDADE. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 1. A rescisão do julgado por alegação de prova falsa depende de demonstração cabal da própria falsidade alegada, devendo referida prova ter sido, ainda, determinante para o julgamento, de forma a alterar, por si só, o resultado da demanda originária. 2. A prova nova, hábil à rescisão, refere-se àquela obtida pela parte após o trânsito em julgado da sentença, não tendo sido produzida oportunamente no processo originário em razão do desconhecimento de sua existência ou quando, embora conhecida, não tenha sido possível sua utilização por motivo estranho à vontade da parte, devendo, também, ter o condão de reverter o julgamento anterior. 3. A hipótese de rescisão por erro de fato, com base no artigo 966, VIII, do CPC, reside no equívoco da decisão rescidenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento e que não tenha sido objeto de controvérsia. 4. Descabida a rescisão do julgado quando não comprovada a falsidade da prova ou prática de fraude processual atinente à posterior alteração e adulteração de procuração que integrou a demanda originária, além de se constatar que os instrumentos de mandato foram regularmente outorgados por quem detinha poderes societários para tanto, não sendo oportunamente impugnados, inexistindo ausência de capacidade postulatória. 5. Improcedente a ação rescisória por não se vislumbrar vícios em procurações outorgadas a advogados na demanda originária, tampouco comprovação suficiente a demonstrar ter sido o acórdão rescindendo fundado em prova falsa ou em erro de fato, ou, ainda, ter os autores obtido, após o trânsito em julgado, prova nova, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (art. 966, incisos VI, VII e VIII, do CPC). 6. Devida a condenação por litigância de má-fé quando evidente a alteração da verdade dos fatos e o caráter malicioso, temerário e infundado da ação rescisória, amparada em alegação de prática de fraude processual desprovida de mínima comprovação, com a evidente finalidade de induzir a Corte a erro e resistir injustificamente ao cumprimento da determinação que restou transitada em julgado na demanda originária. 7. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1201317, 07142648220188070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (destaquei) Dessa forma, resta evidenciado o nítido objetivo de rediscussão do mérito da demanda em que proferida a sentença e o acórdão rescindendos, sem a apresentação de qualquer fato substancialmente novo, providência incabível em sede de ação rescisória. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.